Tribunal: TJMT
Processo: 1038389-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA SOUZA - CPF: 006.443.911-97 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1038389-56.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

16/08/2022

Origem:

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante:

PATRICIA DA SILVA SOUZA

Embargada:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOCUMENTO NÃO ANALISADO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE ACESSAR O LINK DE AUDIÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Na espécie, a despeito da decisão proferida no acórdão acostado no id no 131720657 foi julgado com base em premissa fática equivocada, uma vez que a parte recorrente comprovou por meio de vídeo juntado nos autos a impossibilidade de comparecimento por problemas técnicos no link da audiência de instrução e julgamento.

3.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO POR PROBLEMAS TÉCNICOS – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APLICAÇÃO DO ART. 51, I DA LEI N° 9099/95 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.A parte promovente não compareceu à audiência de instrução, embora tenha sido devidamente intimada e apesar de alegar problemas técnicos para acessar o link da audiência não fez qualquer prova de suas alegações.

2.O Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

3.Ante a ausência de comprovação da existência de problemas técnicos para participar da audiência de instrução, de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o feito.

4.Sentença mantida.

5.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de contradição no julgado. Aduz que foi apresentada justificativa de impossibilidade de comparecimento antes mesmo da juntada do termo de audiência, com um vídeo demonstrando a falha sistêmica.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como seja provido o recurso inominado para anular a sentença de origem com o agendamento de audiência de instrução e julgamento.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, outro caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração, concedendo, aliás, efeitos infringentes.

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.

No caso, o embargante sustenta com razão que houve contradição, uma vez que, verifica-se que o acórdão não julgou o caso de forma a analisar as provas constantes dos autos.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a irregularidade, tornando nulo o acórdão lançado no id no 119213489 e substituindo-a pelo seguinte texto:

In casu,
não obstante a ausência da Recorrente audiência de instrução e julgamento que fora realizada através de videoconferência, conforme vídeo juntado no id no 125481677 juntado no processo no dia 05/11/2021 às 15h27min, o patrono da parte autora comprovou a impossibilidade técnica de acesso ao link da audiência de instrução e julgamento.

Ademais, registre-se que a justificativa foi juntada aos autos antes mesmo da ata da audiência instrutória em que informa a ausência da autora, uma vez que o referido ato somente foi anexado em 09/11/2021.

Ocorre que no caso em análise restou demonstrado que a Autora teve dificuldade técnica em acessar a sala virtual onde fora realizada a audiência de conciliação.

Com efeito, a extinção do feito, desconsiderando o atual panorama mundial e considerando a situação do caso concreto, evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.

Diante da extinção do feito, considerando que já foi declarado o cerceamento nos autos quando dá análise do primeiro recurso inominado interposto pela autora, necessária a remessa dos autos ao juízo de origem para que seja designada nova data para realização da audiência de instrução e julgamento, em atenção ao que fora determinado no acórdão proferido no id no 94626488.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para desconstituir a sentença proferida nos autos, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a parte autora a realização da audiência de instrução e julgamento.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022